Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733560-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DO CARMO NOBILE AGRAVADO: MEDEIROS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANIA DO CARMO NOBILE (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0712353-27.2021.8.07.0001, em que litiga com MEDEIROS COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS EIRELI, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD (ID 136320066, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39991408), a agravante narra que ajuizou a ação em busca do recebimento de seu crédito, no valor de R$ 9.425,66, e que foram realizadas diversas pesquisas de bens penhoráveis que restaram infrutíferas. Afirma que a decisão se mostra contraditória em relação ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Aduz que o SERASAJUD é medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, ao passo que oportuniza a inscrição do nome dos devedores na base de dados mantidas pelo SERASA. Destaca precedentes. Tece considerações sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o periculum in mora comprovado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a inclusão dos dados da empresa devedora no SERASAJUD e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 39992712). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Essa medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, cito arestos desta Casa, incluindo-se julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. De acordo com o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. É possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente de o credor ter a possibilidade de adotar a medida extrajudicialmente. Precedente do STJ. (Acórdão 1386132, 07287835720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2. Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607569, 07195370320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 2. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429487, 07112253820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) Desse modo, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor ainda não satisfeito, a despeito das diversas medidas realizadas nos autos para a localização de bens penhoráveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a inclusão do nome da empresa devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERAJUD ou outro mecanismo adequado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator